Tribunal: STF
Processo: AI 833839
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-04
Data de publicação: 2012-12-04

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APRECIAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM PERSPECTIVA. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. 



    O fato de a decisão impugnada ser contrária aos interesses da parte não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 602.527-QO, rel. Ministro Cezar Peluso, reconheceu a existência da repercussão geral e, na mesma oportunidade, ratificou o entendimento anteriormente firmado acerca da inadmissibilidade da extinção da punibilidade em virtude da decretação da denominada prescrição em perspectiva.



    Agravo regimental conhecido e não provido.